Tribunal: TJSP
Processo: 7000528-07.2019.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
do - Reeducando que vem demonstrando sinais de ressocialização, valendo salientar que o exame criminológico resultou favorável à progressão e, ao que tudo indica, não há notícias nestes autos de que descumpriu as condições impostas ao regime semiaberto, para o qual foi progredido há aproximadamente 05 meses - De acordo com os Tribunais Superiores, a gravidade abstrata dos delitos e a longevidade das penas não são aptas a obstar a progressão prisional - Benefício mantido - Recurso ministerial improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7000528-07.2019.8.26.0047; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Sérgio Ribas

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime (fechado para o semiaberto) - Decisão judicial concessiva - Recurso ministerial - Exame criminológico realizado sem participação do psiquiatra - Afastamento - O exame realizado por psicólogo e por assistente social pode ser suficiente a fornecer ao Magistrado elementos para que ele possa aferir se o condenado possuía ou não mérito para a progressão,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime (fechado para o semiaberto) - Decisão judicial concessiva - Recurso ministerial - Exame criminológico realizado sem participação do psiquiatra - Afastamento - O exame realizado por psicólogo e por assistente social pode ser suficiente a fornecer ao Magistrado elementos para que ele possa aferir se o condenado possuía ou não mérito para a progressão, sendo, a nosso ver, de se analisar cada caso concreto - Caso em que o referido exame foi capaz de atestar o mérito do sentenciado - Requisito objetivo preenchido - Igualmente, o requisito subjetivo foi implementado - Reeducando que vem demonstrando sinais de ressocialização, valendo salientar que o exame criminológico resultou favorável à progressão e, ao que tudo indica, não há notícias nestes autos de que descumpriu as condições impostas ao regime semiaberto, para o qual foi progredido há aproximadamente 05 meses - De acordo com os Tribunais Superiores, a gravidade abstrata dos delitos e a longevidade das penas não são aptas a obstar a progressão prisional - Benefício mantido - Recurso ministerial improvido.